Tribunal: TJBA
Processo: 8002369-82.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8002369-82.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): APELADO: IVE GARCIA DE ARAGAO MELO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. GESTANTE COM TROMBOFILIA HEREDITÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, que julgou procedente o pedido formulado por gestante portadora de trombofilia hereditária, condenando solidariamente o Estado da Bahia e o Município de Paulo Afonso a fornecerem o medicamento Enoxaparina 40mg/0,4mL, necessário à manutenção da gestação e à preservação da vida da autora e do feto. O Município alegou ilegitimidade passiva, ausência de previsão orçamentária e excesso na multa diária fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Paulo Afonso possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de medicamento; (ii) estabelecer se a ausência de previsão orçamentária e a aplicação do princípio da reserva do possível afastam a responsabilidade estatal pelo fornecimento do medicamento; (iii) avaliar a razoabilidade da multa diária imposta para o caso de descumprimento da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal estabelece, em seus artigos 196 e 198, bem como no artigo 9º da Lei nº 8.080/90, a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de ações e serviços de saúde, sendo legítima a presença do Município no polo passivo da demanda. Normas infralegais, como portarias do Ministério da Saúde, possuem natureza administrativa e organizacional, não podendo restringir o exercício de direitos fundamentais nem afastar a responsabilidade constitucionalmente atribuída aos entes federativos. A ausência de previsão orçamentária e a alegação de reserva do possível não afastam o dever do Estado de assegurar o direito à saúde e à vida, especialmente diante de situação de urgência e risco grave à gestante e ao nascituro, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana. A necessidade do tratamento com Enoxaparina 40mg foi comprovada por relatório médico e corroborada por parecer técnico do NATJUS, legitimando a obrigação imposta ao Município de fornecer o medicamento. A imposição de multa diária é medida compatível com a efetividade da tutela jurisdicional, sendo o valor arbitrado (R$ 500,00/dia) e o prazo para cumprimento (48 horas úteis) adequados à urgência do caso, não se mostrando exorbitantes nem irrazoáveis. Diante do improvimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, art. 9º; CPC, arts. 219, 355, I; 485, I; 537; 85, § 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002369-82.2024.8.05.0191, em que são partes o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e IVE GARCIA DE ARAGÃO MELO. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora